Tribunal: STF
Processo: ARE 1377338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. TETO DE BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A CONTAR DO AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO. EC 20/98 E EC 41/03. READEQUAÇÃO. DIREITO. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CF/88. 1. Remessa necessária, tida por interposta, e apelação do INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido, determinando a revisão da aposentadoria do instituidor da pensão, com reflexos na pensão da parte autora, aplicando como limitador máximo da renda mensal reajustada, após 12/1998, o valor fixado pela EC 20/1998 e, a partir de 01/01/2004, o valor fixado pela EC 41/2003. Condenou, ainda, ao pagamento dos valores referentes às diferenças vencidas e vincendas, até quando for incorporado o direito ao seu benefício, observando a prescrição quinquenal a partir da data do ajuizamento desta demanda, e aplicando-se a atualização do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Honorários fixados em 10% do valor da condenação. 2. Sustenta o apelante, preliminarmente, a ilegitimidade ativa para postular a revisão pretendida, considerando que o benefício que se pretende revisar era a aposentadoria percebida pelo instituidor da pensão atualmente recebida pela autora. Além disso, em sede de prejudicial, argui decadência do direito de ação. No mérito, alega que não há compensação a ser feita quanto à média de salários-de-contribuição após o deságio correspondente à substituição do IRSM pelo INPC, recalculada a renda mensal após a revisão do art. 144, pois a mesma não ultrapassou o teto incidente quando do cálculo da RMI.Por fim, aduz a necessidade de observância da Lei 11.960/2009 quanto à correção monetária. 3. Inicialmente, afasta-se a alegação de ilegitimidade ativa da autora. Note-se que não se trata de pleitear direito alheio, mas o direito de perceber, com a morte do instituidor, os valores devidos a esse último, cujos direitos patrimoniais passam aos respectivos dependentes, no presente caso, a esposa. Tal possibilidade, inclusive, resta expressamente prevista no art. 112, da Lei 8.213/1991, retroagindo o aludido direito à data da efetiva revisão a que o benefício originário deveria ter sofrido, descontadas as parcelas prescritas, como ocorre na hipótese vertente. 4. Não se tratando de pedido de revisão de ato concessório de benefício previdenciário, não há que se falar em decadência. 5. As ECs 20/98 e 41/03 modificaram os tetos dos benefícios pagos pela Previdência, a partir de suas publicações, para que eles se adequassem ao novo valor, sem determinar o reajuste automático daqueles em manutenção. 6. Dita matéria foi reconhecida como de repercussão geral pelo Col. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 564.354/SE, no bojo do qual se admitiu a aplicação do art. 14 da EC 20/98 e do art. 5º da EC 41/03 aos benefícios concedidos antes da sua edição. 7. Caso em que a demandante pretende a adequação aos limites previstos na EC 20/98 e na EC 41/03, alegando que o seu benefício, concedido em janeiro/1983, ficou limitado ao teto. 8. Inaplicável a adequação acima prevista aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, já que calculados nos moldes da legislação então vigente, mediante parâmetros diversos daqueles deferidos posteriormente a ela, inclusive, quanto ao valor do teto limite introduzido pela Lei nº 8.213/91 (10 salários mínimos) (TRF5, 2ª T., PJE 08126635720164058100, relator Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgamento: 30/01/2019). Ressalvado o entendimento do Relator. 9. Apelação provida e remessa oficial providas, para julgar improcedente o pedido. Honorários sucumbenciais fixados em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015, observando-se, contudo, o disposto no seu art. 98, §3º (sentença proferida na vigência do CPC/2015), por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXVI, 194, incisos IV e V, e 201, §§ 1º e 4º, da Constituição Federal, art. 14 da EC 20/98 e art. 58 do ADCT. 



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente